Tribunal: TJMT
Processo: 1003886-48.2023.8.11.0051
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003886-48.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MADSON BARROS DE ARAUJO - CPF: 046.150.353-06 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BALA PERDIDA DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, PARA EXCLUIR DA CONDEAÇÃO O PAGAMENTO DE PENSÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por cidadão atingido por projétil de arma de fogo durante operação policial realizada pelo BOPE, pleiteando indenização por danos morais, estéticos e pensionamento vitalício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se existe nexo de causalidade entre a conduta dos policiais e o dano sofrido pelo autor; (ii) estabelecer se há comprovação suficiente dos danos estéticos alegados; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais e estéticos é adequado e se o pensionamento é devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do Estado, fundamentada na teoria do risco administrativo, prescinde da comprovação de culpa ou dolo do agente público, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta estatal.

4. O conjunto probatório, incluindo depoimentos dos próprios agentes policiais no Inquérito Policial Militar, é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a atuação policial e o dano sofrido pelo autor.

5. A responsabilidade estatal decorre do princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais, pois se a atuação estatal é desenvolvida em benefício de toda a coletividade, não seria justo que apenas alguns indivíduos suportassem os prejuízos dela decorrentes.

6. Os danos estéticos estão comprovados pela documentação médica e fotografias que evidenciam a cicatriz resultante do ferimento, sendo dispensável perícia técnica quando a lesão é perceptível a olho nu.

7. Os valores fixados a título de danos morais (R$ 50.000,00) e estéticos (R$ 20.000,00) mostram-se adequados e proporcionais à gravidade das lesões sofridas pelo autor decorrentes do evento danoso.

8. Não há prova técnica suficiente que demonstre a incapacidade total ou parcial do autor para o exercício de sua atividade laborativa, o que impõe a exclusão da condenação ao pagamento de pensão vitalícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido e sentença parcialmente retificada, em sede de reexame necessário, para excluir o pensionamento.

Tese de julgamento: 1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros durante operação policial, com fundamento na teoria do risco administrativo, independentemente de comprovação de culpa ou dolo dos agentes públicos. 2. Ainda que não seja identificada a origem do disparo, o
Estado responde objetivamente por lesões decorrentes de confrontos armados em operações policiais, ainda que a prova pericial seja inclusiva (Tema 1237 do STF)
. 3. A comprovação do dano estético prescinde de perícia técnica quando a lesão é perceptível a olho nu e há documentação médica corroborando sua existência. 4. O pensionamento exige prova inequívoca da incapacidade laborativa, não sendo suficiente a mera presunção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 950, Tema 1237 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT - N.U 0000981-58.2010.8.11.0014, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 15/03/2019; STJ - AREsp n. 2.332.806/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, Dano Estético e Pedido de Pensão nº 1003886-48.2023.811.0051, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial e condenou o Apelante ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), danos estéticos no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como ao pagamento de pensão correspondente à metade do salário-mínimo no período compreendido entre a data da lesão e o 76º aniversário da parte autora, a ser paga de uma única vez.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: a) ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos policiais e o evento danoso, ante a inexistência de comprovação de que a bala que atingiu o autor partiu da arma de policiais; b) inexistência de prova dos danos estéticos; c) necessidade de minoração dos valores arbitrados a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 299957362.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 303033371).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca da responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiro em decorrência de operação policial, especificamente por projétil de arma de fogo que atingiu o Autor durante confronto entre agentes estatais e suspeito de prática criminosa.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

DOS PEDIDOS

1 - A concessão à gratuidade de Justiça;

2 - A citação do réu, para que ofereça a resposta que julgar conveniente, observado o prazo legal;

3 - Ao final, sejam os pedidos julgados procedentes, de modo a:

- Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

- Condenar o réu ao pagamento de indenização de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em relação aos danos estéticos;

- Seja o réu condenado a pagar pensão vitalícia ao autor no valor de 01 salário mínimo, valor equivalente a R$ 665.280,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil e duzentos e oitenta reais) qual deverá ser pago em uma única parcela;

A condenação em custas e demais despesas processuais e honorários de advogado;

Para comprovar o alegado, protesta a autora pela oitiva de testemunhas, bem como pela posterior juntada de prova documental suplementar e/ou superveniente.

Dá-se a causa, o valor de R$ 855.280,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil duzentos e oitenta reais).

Termos em que, pede Deferimento.

A sentença possui a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento de compensação pelos danos morais e estéticos impostos ao Requerente, fixados em R$ 50.000,00 e R$ 20.000,00, respectivamente.

CONDENO o Estado de Mato Grosso, ainda, ao pagamento de pensão ao Requerente, correspondente à metade do salário-mínimo, no período compreendido entre a data da lesão e o 76º aniversário da Parte, a ser paga de uma única vez, na forma do parágrafo único do art. 950 do Código Civil.

Os valores deverão ser atualizados pela SELIC a partir do evento danoso.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no patamar mínimo indicado por cada uma das faixas descritas nos incisos I a V do § 3º do art. 85 do CPC.

Esgotado o prazo de recurso, ENCAMINHEM-SE os autos à instância superior, para o reexame necessário, com as homenagens do Juízo.

P.I.C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, o ESTADO DE MATO GROSSO requer que seja dado PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados em inicial.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, uma vez que este se afigura desarrazoado.

Termos em que pede e espera deferimento.

Na origem, cuida-se de ação indenizatória ajuizada pelo Apelado, objetivando a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e pensionamento vitalício, em decorrência de lesão corporal sofrida por disparo de arma de fogo efetuado por agente policial.

Segundo a narrativa exordial, o Autor teria sido atingido por projétil de fuzil disparado por agente do Batalhão de Operações Policiais Especiais – BOPE, que à época conduzia operação no Município de Campo Verde.

Em razão do ocorrido, o demandante sofreu traumatismo grave de nervo, com redução pronunciada do potencial sensitivo.

A responsabilidade civil do Estado caracteriza-se como o dever jurídico imposto ao Poder Público de reparar danos causados a terceiros por atos ou omissões imputáveis aos seus agentes que, nessa qualidade, causem lesão a direito subjetivo alheio.

No ordenamento jurídico pátrio, a responsabilidade objetiva do Estado encontra assento constitucional no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo.

Segundo tal teoria, para a configuração do dever de indenizar do Estado, basta a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente público, sendo prescindível a comprovação de culpa ou dolo.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o Autor foi atingido por projétil de arma de fogo durante operação policial realizada pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais – BOPE, que visava à captura de suspeito de alta periculosidade, ou seja, trata-se de vítima (terceiro) de um confronto armado entre integrantes da Polícia Militar e um suspeito pela prática de crime.

O principal questionamento que se faz para o deslinde da causa é: O projétil que atingiu a vítima, ora Apelado, partiu da arma dos agentes policiais ou do suspeito?

O Estado Apelante alega que não restou comprovado que o projétil que atingiu o Apelado seria proveniente das armas utilizadas pelos policiais, o que afastaria o nexo causal e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Sobre tal questionamento se debruça a análise probatória.

Ao contrário do sustentado pelo Recorrente, o conjunto probatório amealhado aos autos é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a atuação policial e o dano sofrido pelo Apelado.

Em primeiro lugar, é fato incontroverso nos autos que houve confronto armado entre integrantes da Polícia Militar e um suspeito pela prática de crime, haja vista que ambas as partes (Apelantes e Apelado) admitem tal fato.

Ademais, o conjunto probatório produzido nos autos também converge neste sentido.

O Boletim de Ocorrência nº 2022.170440, cuja cópia se encontra anexo no Id. 299956914, assim expõe os fatos,
in verbis:

(...)

Após alguns dias de diligência, na data de hoje, o suspeito Felipe foi localizado de frente da casa de sua suposta namorada (Rua Acre, nº 360, Bairro Eckert). Ao tentar realizar a abordagem, o indivíduo corre da equipe policial efetuando diversos disparos de arma de fogo pela rua. A equipe então revidou à agressão, mas não conseguiu evitar a fuga do suspeito. (...) Instantes após, populares informaram que um indivíduo estava baleado próximo ao local dos fatos. Sendo assim, a equipe se deslocou ao local, encontrou o Sr. Madson Barros de Araújo, baleado no braço, o qual foi socorrido com aplicação de torniquete, acionada a VTR de emergência do SAMU e encaminhado ao PSM para socorro. (...)

Com efeito, o próprio Inquérito Policial Militar (instaurado pela Portaria nº 01/IPM/BOPE/2022, de 27 de Junho de 2022) para apurar os fatos contém depoimentos dos agentes envolvidos na operação que reconhecem a conexão entre as lesões sofridas pelo Autor e a atuação policial.

Nesse sentido, destaca-se o depoimento do Sargento Eleison Rondon Pereira (Id. 299957351), que expressamente reconheceu tal fato e assim se manifestou,
in verbis:

"(...) Que ficou compreendido pela equipe que se tratava de um indivíduo terceiro na cena dos fatos, que fora alvo de um disparo durante o confronto daquele suspeito em fuga com a equipe policial (...)".

No mesmo sentido foram os depoimentos do Cabo Rosivaldo dos Reis Pardim, do Soldado João José Fontes Pinheiro Neto, do Sargento Aristeu Antônio da Silva Filho e do Sargento Luís Antônio Guimarães, cujos depoimentos encontram-se no mesmo Id. acima.

Durante a tramitação do referido inquérito policial militar, houve a elaboração de laudo pericial elaborado pela POLITEC (Laudo Pericial nº 2.3.2022.49382-01) nas armas envolvidas no incidente, o qual se encontra no Id. 299957352.

O referido laudo é inclusivo acerca de qual arma partiu os disparos que atingiram a vítima.

Aliás, tal requisito sequer fez parte dos quesitos apresentados.

O laudo acima apenas conclui que as armas questionadas apresentam eficientes para a realização de disparos, conforme se infere no item 4,
in verbis:

4 – CONCLUSÃO:

Após realizarem os exames acima relatados, o Perito conclui que as armas questionadas, no estado em que nos foram enviadas, apresentam-se eficientes para a realização de disparos com produção de tiro.

Durante a audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, foi ouvida a testemunha Adão Evangelista dos Santos (mídia anexada no Id. 299956944), que assim afirmou:

(...) Que viu os fatos. (...) Não viu quem atirou, mas viu os policiais atirando (...) Que não viu se houve disparo por bandidos (...)

Como se pode observar, as provas coligidas aos autos, seja prova pericial e oral (produzida na fase inquisitorial – IPM ou na fase judicial) sobre qual arma partiu os disparos que atingiram o Apelado, o que poderia, em tese, romper o nexo causal.

No entanto, a responsabilidade estatal, no caso em apreço, não decorre de eventual ilicitude na conduta dos agentes policiais, mas sim da teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado deve responder pelos danos causados a terceiros em decorrência de sua atuação, ainda que lícita.

Com efeito, se para a garantia da ordem e da segurança pública faz-se necessária operação policial que empregue força letal, os cidadãos que, por alguma extrema infelicidade, sofrerem danos em razão da atuação dos agentes públicos, responderão mais do que os demais pela necessária intervenção pública.

Não se trata de considerar culposa ou defeituosa a atuação dos policiais, mas sim de reconhecer que os encargos da atividade estatal não podem ser suportados de forma desigual pelos administrados.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da isonomia, da solidariedade social e da repartição equitativa dos ônus públicos, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer a responsabilidade do Estado pelos danos causados ao Autor.

Assim, ainda que não seja identificada a origem do disparo, o
Estado responde objetivamente por lesões decorrentes de confrontos armados em operações policiais, ainda que a prova pericial seja inclusiva.

Nesse sentido, o STF pacificou a matéria, em sede de repercussão geral (Tema 1237, julgado em 11/04/2024), cuja tese restou assim fixada:

Tema 1237 STF - (i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) é ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) a perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário

O acórdão que originou a tese acima fixada, restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ADMINISTRATIVO. OPERAÇÃO POLICIAL OU MILITAR EM COMUNIDADE. VÍTIMA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. ORIGEM DO DISPARO INCONCLUSIVA PELA PERÍCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. TEMA 1237. JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1.A responsabilidade da União está configurada mesmo diante da inconclusão da perícia quanto à origem do projétil. 2.Recurso extraordinário com agravo a que dá parcial provimento, para condenar somente a União ao pagamento da indenização no valor de R$ 200.000,00 para cada um dos pais (Espólio de Edite Maria de Conceição e José Jerônimo de Albuquerque) e R$ 100.000,00 para o irmão (Sidnei Conceição de Albuquerque), bem como ao ressarcimento pelas despesas com o funeral e ao pagamento de pensionamento vitalício, nos moldes requeridos na inicial. 3. O colegiado fixou a seguinte tese: “(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) é ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) a perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário”. (STF - ARE 1385315, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 11-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12-06-2024 PUBLIC 13-06-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n DIVULG 19-06-2024 PUBLIC 20-06-2024)

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. LESÃO POR "BALA PERDIDA" DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL. TEMA 1237 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por vítima de disparo de arma de fogo e seus familiares contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizado em face do Estado de Minas Gerais, com pedido de reparação pela lesão sofrida durante perseguição policial ocorrida no Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, em 10/10/2018. A sentença afastou o dever de indenizar, reconhecendo a ausência de nexo causal e de incapacidade da vítima. Os Apelantes sustentam nulidade da sentença por julgamento antecipado, omissão na análise de provas relevantes e descumprimento da tese firmada pelo STF no Tema 1237. Pleiteiam anulação da sentença para reabertura da instrução ou reforma com procedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por ausência de produção de prova pericial e julgamento com base em premissas não debatidas; (ii) estabelecer se o Estado de Minas Gerais responde objetivamente pela lesão sofrida pela vítima em decorrência de confronto armado entre policiais e criminosos; (iii) determinar se há direito à indenização por danos materiais e morais, inclusive reflexos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ausência de perícia balística não configura, por si só, nulidade da sentença, desde que a controvérsia possa ser solucionada com base nos elementos constantes dos autos, como boletins de ocorrência, laudos médicos e registros oficiais. 4. Aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 1237 do STF, que reconhece a responsabilidade objetiva do Estado por ferimentos decorrentes de operações de segurança pública, ainda que a origem do disparo não esteja tecnicamente identificada.
5. A revelia do Estado, embora não produza efeitos materiais automáticos, reforça os indícios trazidos pelos autores, sobretudo diante da ausência de impugnação específica aos fatos narrados. 6. A prova documental atesta a existência de confronto armado no local e horário indicados, a presença de agentes estatais na ocorrência e a compatibilidade entre os fatos descritos e os registros médicos e policiais. 7.
A lesão por projétil sofrida pela autora em região densamente habitada durante atuação policial de alto risco caracteriza fato administrativo com potencial lesivo suficiente para atrair a responsabilidade civil objetiva do Estado.
8. A pretensão de reparação por danos materiais é acolhida parcialmente, diante da existência de recibo relativo a exame médico específico (R$ 250,00), sem comprovação de outras despesas não ressarcidas pelo SUS ou de incapacidade laborativa permanente. 9. O dano moral sofrido pela vítima é configurado pela gravidade da lesão, necessidade de cirurgia, internação e exposição a risco extremo, sendo devida indenização fixada em R$ 20.000,00, em observância à proporcionalidade e à função compensatória da reparação. 10. Os demais autores (pais e companheiro da vítima) não comprovam, de forma autônoma, abalo psíquico ou repercussão emocional intensa que justifique indenização por dano moral reflexo, nos termos da jurisprudência. 11. Inexiste litigância de má-fé, por ausência de dolo processual ou alteração consciente da verdade dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de perícia balística não invalida a sentença se os demais elementos dos autos permitem o exame do mérito.
O Estado responde objetivamente por lesões decorrentes de confrontos armados em operações policiais, mesmo quando não identificada a origem do disparo, conforme a tese vinculante do Tema 1237 do STF.
O dano moral resultante de lesão física grave causada por atuação estatal em contexto de risco justifica reparação compensatória. A indenização por dano moral reflexo (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.137516-7/003, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2025, publicação da súmula em 06/10/2025) (NEGRITEI)

Em situação semelhante, assim julgou este Sodalício,
in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DISPARO COM ARMA DE FOGO REALIZADO POR POLICIAL MILITAR – BALA PERDIDA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUESTIONAMENTO ACERCA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO – IMPROCEDÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SUCUMBÂNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA - APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO AUTOR: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DE PROJUÍZOS ECONÔMICOS E REMUNERATÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR DESPROVIDO. 1.
Embora tenha sido acidental o disparo de arma de fogo que atingiu o Requerente, bem como o policial ter prestado os primeiros socorros, como por exemplo, leva-lo ao hospital e comprar medicamentos, o fato é que deve o Estado responder de forma objetiva pelo dano moral causado ao Requerente, pois o Estado, ao realizar uma atividade administrativa decorrente de sua função própria ou típica, assumiu os riscos de indenizar os danos que por ventura vier a causar à terceiros. 2. Os fatos do presente feito caracterizam a situação que convencionou-se a denominar na imprensa, como “bala perdida”. 3. De acordo com a teoria do risco administrativo, o ente federativo deve responder pelos danos sofridos por vítima de bala perdida oriunda de disparo de arma de fogo realizado por policial militar.
4. Como é cediço, não existe em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral. Tem-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc... Importante ressaltar que deve o julgador estabelecer um quantum capaz de atender um caráter punitivo e pedagógico, de modo a inibir o agente provocador a praticar novamente o ato, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito da vítima. 5. Juros e correção monetária. 6. O plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E e de acordo com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.º 1492.221 (Tema 905). Sendo a responsabilidade objetiva, como é o caso em apreço, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, no caso, a partir da publicação deste julgado, a teor das Súmulas 54 e 362, ambas do STJ. 7. Sucumbência recíproca. 8. Tendo o Requerente decaído na maior parte dos pedidos formulados na exordial, ou seja, mais da metade, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, sendo vedada a compensação, a teor do art. 85, §14 do atual CPC. 9. Danos estéticos. 10. Não comprovação. 11. Danos materiais. 12. Ausência de provas de que o Apelante teve prejuízos de ordem financeira, tais como despesas com hospitais, medicamentos ou até mesmo prejuízo em sua remuneração, devendo, por este motivo, ser julgado improcedente o pedido de indenização por dano material. 13. Apelo do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para reconhecer a sucumbência recíproca, bem como modificar os juros moratórios e correção monetária. 14. Apelo do Autor desprovido. (TJ/MT - N.U 0000981-58.2010.8.11.0014, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (NEGRITEI)

Nesse diapasão, configurado está o dever de indenizar moralmente pelo Estado de Mato Grosso à vítima, ora Apelado.

No que concerne à alegação de inexistência de prova dos danos estéticos, também não merece prosperar o inconformismo recursal.

Os danos estéticos caracterizam-se como aqueles que atingem a harmonia física da pessoa, causando-lhe deformidade ou aleijão, de caráter permanente.

No caso em apreço, as fotografias que evidenciam a cicatriz resultante do ferimento (Id. 299956911), são suficientes para comprovar a existência de dano estético, onde se constata a cicatriz considerável, o que corrobora a existência de dano estético indenizável.

Quanto à alegação de necessidade de perícia médica para comprovação do dano estético, cumpre ressaltar que, no caso em apreço, a lesão é perceptível a olho nu, sendo dispensável a realização de perícia técnica quando os elementos probatórios já carreados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

Restando configurado o dever de indenizar, resta analisar o
quantum
indenizatório.

No que tange ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos, impende consignar que a valoração da compensação por danos extrapatrimoniais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, atentando-se para a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização.

No caso em tela, considerando a gravidade das lesões sofridas pelo Autor, bem como as sequelas permanentes decorrentes do evento danoso, entendo que os valores fixados pelo juízo
a quo
– R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos estéticos – mostram-se adequados e proporcionais, não merecendo qualquer reparo.

- DO REEXAME NECESSÁRIO

Analiso, em sede de reexame necessário de sentença, a questão da pensão, a qual foi fixada pelo juízo
a quo
no valor
correspondente à metade do salário-mínimo no período compreendido entre a data da lesão e o 76º aniversário do Autor, a ser paga de uma única vez
.

Com efeito, a concessão de pensão, nos termos do art. 950 do Código Civil, pressupõe a demonstração de que a lesão sofrida pela vítima resultou em incapacidade para o trabalho, total ou parcial, permanente ou temporária.

No caso em tela, não obstante a gravidade da lesão,
a documentação médica acostada nos Id’s 299956913, 299956915 e 299956917 (Tomografia Computadorizada do Braço, Cotovelo e Antebraço Esquerdo e Prontuário Médico) não comprovam, ainda que minimamente, a incapacidade ou redução para a atividade laboral.

Assim, ante à ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, improcede o pedido de pensão.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE ANDREA APARECIDA LIMA RIBAS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo em recurso especial interposto por seguradora e por autora contra decisões que inadmitiram seus recursos especiais em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. 2. A seguradora alegou violação ao artigo 944 do Código Civil e ao artigo 8º do Código de Processo Civil, sustentando desproporcionalidade no valor da indenização por danos morais fixada em R$ 30.000,00. A autora alegou violação ao artigo 950 do Código Civil, defendendo o direito à pensão vitalícia devido à redução parcial e permanente da capacidade laboral. 3. As decisões de admissibilidade dos recursos especiais negaram seguimento com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ, que impedem o reexame de matéria fática e quando o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ. II. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e a concessão de pensão vitalícia em caso de redução parcial e permanente da capacidade laboral. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STJ permite a revisão do quantum indenizatório em hipóteses excepcionais, quando o valor arbitrado se mostra irrisório ou exorbitante. 6.
A jurisprudência do STJ reconhece o direito ao arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional.
IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A conhecido para não conhecer do recurso especial. Agravo de ANDREA APARECIDA LIMA RIBAS conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de acolher o pedido de concessão de pensão. (STJ - AREsp n. 2.332.806/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025.) (NEGRITEI)

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO. EVENTO FESTIVO. LESÃO CORPORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE.
PENSÃO MENSAL E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORAL.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. A apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de queimaduras sofridas pela explosão de fogos de artifício em evento promovido por ente municipal. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) aferir a razoabilidade dos valores fixados a título de danos morais e estéticos; e (ii) analisar o cabimento de pensão mensal vitalícia ou lucros cessantes, ante a alegação de incapacidade laboral. III. Razões de decidir: 3. O laudo pericial produzido em juízo foi conclusivo ao atestar a inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral da parte autora, indicando que as sequelas do acidente são meramente estéticas. 4.
A ausência de comprovação técnica de limitação funcional impede o acolhimento do pedido de pensão mensal por incapacidade permanente.
5. Os lucros cessantes não se presumem, exigindo comprovação efetiva de sua ocorrência, o que não ocorreu nos autos, pois a parte autora não demonstrou que exercia atividade remunerada regular à época dos fatos. 6. A fixação do quantum indenizatório deve observar o método bifásico, considerando os precedentes jurisprudenciais para casos similares e as circunstâncias específicas do caso. 7. Os valores fixados na sentença (R$ 10.000,00 para danos morais e R$ 10.000,00 para danos estéticos) mostram-se razoáveis e proporcionais, alinhados aos parâmetros adotados por esta Corte em situações similares e suficientes para atender às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1.
A concessão de pensão mensal ou indenização por lucros cessantes, em sede de responsabilidade civil, exige prova técnica conclusiva da incapacidade laboral e comprovação efetiva dos rendimentos auferidos pela vítima,
não sendo estes presumidos. 2. A fixação do quantum indenizatório por danos extrapatrimoniais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o método bifásico e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos similares.” Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais relevantes citados explicitamente. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.645.618/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.5.2025; STJ, AgInt no REsp 1.651.663/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.3.2023; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011. (TJ/MT - N.U 1000924-39.2019.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES GRAVES. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO E MAJORADO. DANO ESTÉTICO DE GRAU LEVE.
INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. PENSÃO VITALÍCIA INDEVIDA.
RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação, principal e adesivo, interpostos, respectivamente, por réu e autora, contra sentença que, em ação indenizatória por acidente de trânsito, reconheceu a culpa do condutor do veículo e o condenou ao pagamento de indenizações por danos materiais (R$ 4.724,99), morais (R$ 10.000,00), estéticos (R$ 15.000,00) e custeio de cirurgia plástica reparadora, indeferindo o pedido de pensão mensal vitalícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a responsabilidade civil do réu pelo acidente de trânsito; (ii) verificar a suficiência da prova dos danos materiais e o quantum indenizatório; (iii) avaliar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e estéticos; e (iv) definir o cabimento da pensão mensal vitalícia diante da alegada redução funcional permanente. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 8.
A pensão mensal vitalícia é indevida, pois, embora constatada perda funcional residual de 10%, o laudo pericial afastou incapacidade para o trabalho habitual, e a vítima retomou plenamente suas atividades laborais, inexistindo prejuízo econômico ou ocupacional que justifique a aplicação do art. 950 do Código Civil
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso principal desprovido e recurso adesivo parcialmente provido. Tese de julgamento: (...) 5.
A pensão mensal vitalícia prevista no art. 950 do Código Civil exige demonstração de efetiva redução da capacidade de trabalho com repercussão econômica mensurável
. (...) (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.25.371652-6/001, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G), 6º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 01/12/2025, publicação da súmula em 03/12/2025) (NEGRITEI)

Destarte, ausente a comprovação de incapacidade laborativa, não há que se falar em pensão, razão pela qual deve ser afastada tal condenação.

Diante do acima exposto, conheço do presente RECURSO DE APELAÇÃO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para excluir da condenação o pagamento de pensão ao Autor, por ausência de comprovação da incapacidade laborativa, mantendo incólume a sentença quanto à condenação por danos morais e estéticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026